Tribunal: TJMT
Processo: 1029438-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029438-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (PACIENTE), Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029438-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIANO DOS REIS NEIVA
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029438-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIANO DOS REIS NEIVA

IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Juliano dos Reis Neiva
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 329 e 330, ambos do Código Penal [
resistência
e
desobediência
].

A defesa sustenta que:
1)
o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por violação ao requisito previsto no artigo 313, I, do CPP, uma vez que os delitos a ele imputados possuem pena máxima em abstrato inferior a quatro anos;
2)
a despeito de
Juliano
responder a AP nº 1008075-10.2023.8.11.0066, envolvendo delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, não há condenação criminal e a instrução sequer foi iniciada;
3)
o acusado estava na posse de cheques no montante de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais), em decorrência de sua atividade comercial de compra e venda de veículos;
4)
não houve o descumprimento de nenhuma medida cautelar fixada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT;
5)
a prisão em flagrante está eivada de ilegalidades, como violência policial e ausência de oitiva das testemunhas presentes no momento da segregação;
6)
“
os cheques encontrados com o paciente Juliano
são quase todos anteriores a decisão que foi proferida em 3/10/2023
, com exceção de dois, ou seja, esses valores já foram devidamente declarados na Receita Federal e formalizadas as transações nos autos da Ação Cautelar nº 100600-57.2023.8.11.0006
”;
7)
“
em relação aos cartões de banco encontrados com Juliano, verifica-se do termo de apreensão que 4 cartões são do próprio paciente e 1 é de sua esposa Sabrina Mesquita Barbosa (...). Os demais cartões são dois. Um é da pessoa de Antônio Carlos, que é um amigo da família e como ele residia no sítio pediu para Juliano sacar dinheiro para ele, o que também é muito comum no interior onde pessoas simples, caseiros de chácaras, trabalhadores braçais não têm o costume de ir a bancos. Ocorre que esse Antônio Carlos foi preso posteriormente e o paciente acabou ficando com o cartão dele. Já o cartão em nome de Rafael estava com o paciente Juliano porque este está sem cartão de crédito e então devido aos bloqueios que houve em sua conta bancária, então Rafael por ser muito amigo do paciente emprestou a ele seu cartão para que utilizasse, desde que efetuasse o pagamento da fatura. Nesse sentido foram as declarações de Rafael que seguem anexo
” e;
8)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, família e trabalho lícito na Reserva do Cabaçal/MT.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares.

O pedido de tutela liminar foi deferido, após pleito de reconsideração defensivo [Id. nº 195398934].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id nº 198945186].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029438-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Juliano dos Reis Neiva
foi preso em flagrante, no dia 3/12/2023, às 12h17min, por ter, em tese, praticado os crimes de
resistência
e
desobediência
.

Na audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública e econômica, sob os seguintes termos:

“(...)
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante delito em desfavor de JULIANO DOS REIS NEIVA, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 329 e 330 do Código Penal.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como pela extração de dados do aparelho celular do custodiado.

A Defesa manifestou-se pelo relaxamento da prisão, sob pretexto de violência empregada contra o flagrado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Preliminarmente, consigno que não há de imperar o argumento de relaxamento da prisão em flagrante diante do emprego de violência pelos policiais da força tática que efetuaram a captura do ora custodiado. Explico: da própria descrição fática constante dos autos verifica-se um contexto de prévio entrevero entre o flagrado e terceiros que se encontravam no local, em tumulto. A consequência lógica de tal consideração reside, precisamente,
na impossibilidade de determinarem-se quais foram as lesões causadas nesta oportunidade e quais foram as decorrentes da força policial
.

A par disso, não se pode olvidar que os delitos imputados ao flagrado consistiram em violência física (vis corporalis) empregada contra os agentes da lei. Desta feita,
fez-se inevitável o uso de força para a contenção daquele
— que, ao que consta,
atingiu um dos policiais militares com uma garrafada e empreendeu fuga, bem como, após, entrou em luta corporal novamente
.

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal. As garantias constitucionais e legais do suspeito foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao Juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar e à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal.

Além disso, na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante foram ouvidos o condutor, testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal. Os depoimentos do condutor e testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria do suspeito, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP). Com efeito, atentando-se ao apurado no referido Auto de Prisão em Flagrante, verifica tratar-se da modalidade de flagrante próprio, em consonância à hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, que dispõe considerar-se em flagrante delito quem: “(...) I – está cometendo a infração penal.”

Neste introito, vale lembrar que “flagrante, do latim flagrans, flagrantis (...). Nesta lógica, reputo perfeitamente demonstrada a legalidade da prisão em flagrante referente ao custodiado, eis que foi flagrado pelos policiais militares em meio a tumulto/entrevero generalizado e, na sequência, atentou contra a integridade física de um deles (policiais militares) para, ato contínuo, empreender tentativa de fuga.

Em face do exposto, atendendo ao que determina o artigo 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração, razão pela qual HOMOLOGO-O.

Forte no que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante cumprirá ao Magistrado, (...).

No caso em concreto,
os fatos imputados ao flagrado JULIANO DOS REIS NEIVA, em princípio, enquadram-se nos crimes tipificados no artigo 329 e 330 do Código Penal
. Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 135993587), o Boletim de Ocorrência nº 2023.258443 (id. 135993589), Termo de Apreensão (id. 135993589, p. 14-16), Fotografias de cheques e cartões de crédito apreendidos, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial. Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado praticou os referidos crimes, ao menos numa análise perfunctória. Isto porque, conforme já demonstrado acima, foi flagrado em meio a tumulto, sendo contido pelos agentes da lei que foram acionados ao local. Não bastasse, ao que consta, desferiu uma garrafada em um dos policiais militares e tentou empreender fuga, sendo capturado nesta oportunidade.

Passemos aos detalhes:

Do Boletim de Ocorrência nº 2023.258443 (id. 128843017), consta a seguinte descrição: “A POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DURANTE O POLICIAMENTO NO EVENTO FESTIVO "14º FEIRART E FESTPRAIA" QUE ACONTECEU NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, POR VOLTA DAS 02H50MIN FOI ACIONADA POR POPULARES QUE ALEGAVAM QUE NA PARTE EXTERNA DO EVENTO ESTARIA OCORRENDO UM TUMULTO GENERALIZADO. DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INFORMADO PARA VERIFICAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E NAS PROXIMIDADES DA ÁREA EXTERNA CAMARIM FORAM VISUALIZADOS VÁRIOS INDIVÍDUOS EM VIAS DE FATO NO LOCAL, SENDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BASTÃO TONFA E DO ESPARGIDOR OC 108 MAX (SPRAY DE PIMENTA) PARA CONTER OS ANIMUS NO LOCAL E DISPERSAR A CONFUSÃO. QUE UM DOS ENVOLVIDOS NO TUMULTO TRATAVA-SE DO SUSPEITO QUALIFICADO NO PRESENTE BOLETIM. POSTERIORMENTE DESLOCAMOS NOVAMENTE PARA O INTERIOR DO RECINTO ONDE ESTAVA OCORRENDO A FESTA E ENQUANTO CAMINHÁVAMOS FOMOS SURPREENDIDOS PELO SUSPEITO JULIANO ACOMPANHADO DE OUTROS DOIS HOMENS, SENDO VISUALIZADO QUE O SUSPEITO JULIANO ARREMESSOU UMA GARRAFA DE CERVEJA CONTRA A EQUIPE POLICIAL, A QUAL ATINGIU O 3° SGT PM RAMOS NA ALTURA DO COLETE BALÍSTICO E POSTERIORMENTE SE QUEBROU AO CHÃO. EM ATO CONTÍNUO, APÓS SER IDENTIFICADO O INFRATOR FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM AO SUSPEITO, PORÉM ESTE DESOBEDECEU E PASSOU A EMPREENDER FUGA EM DIREÇÃO À AVENIDA JOSÉ JULIANO DE LIMA E POSTERIORMENTE EM DIREÇÃO À BEIRA DO RIO, PORÉM FOI DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ABORDADO JÁ NA BEIRA DO RIO CABAÇAL, APÓS O SUSPEITO TER CAÍDO EM UMA VALETA NAS PROXIMIDADES DA BEIRA DO RIO. NESTE MOMENTO O SUSPEITO FOI ALGEMADO E DETIDO PELA EQUIPE POLICIAL, PORÉM MESMO APÓS SER DETIDO O SUSPEITO CONTINUOU A RESISTIR A ABORDAGEM E TENTOU POR DIVERSAS VEZES SE DESVENCILHAR DA EQUIPE, SENDO NECESSÁRIO NOVAMENTE O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA CONTÊ-LO. APÓS SER DETIDO FOI VERIFICADO QUE VÁRIAS PESSOAS QUE SE DIZIAM FAMILIARES DO SUSPEITO TENTARAM SE APROXIMAR DA EQUIPE POLICIAL E DESFERIRAM VÁRIAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA A EQUIPE POLICIAL E DIZENDO QUE NÃO IRÍAMOS PRENDER NINGUÉM. POR CONTA DA INFERIORIDADE NUMÉRICA FOI NECESSÁRIO O USO DE MUNIÇÕES DE IMPACTO CONTROLADO PARA DISPERSAR O GRUPO E REALIZAR A CONDUÇÃO DO SUSPEITO.”

Na mesma esteira tem-se os relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, Edimar Rodrigues da Cruz Júnior e Weller Clayton de Oliveira Ramos. De fato, tal narrativa encontra-se em consonância com o constante do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados pelos agentes da lei presenciaram os delitos,
donde infere-se fortes indícios da prática dos crimes de resistência e desobediência
. Ora, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se: (...).

Enfim, tudo a indicar, ao menos em cognição sumária, a inviabilidade de descartar, desde logo, a possibilidade da prática dos delitos de desobediência e resistência pelo ora custodiado. É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso,
tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado
.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: (...).

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade dos delitos praticados, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública. Tal se infere, sobretudo, do modus operandi que empregou para, supostamente, praticar os crimes supramencionados.

In casu, não satisfeito em envolver-se em entrevero com os indivíduos presentes no local em que ocorriam as festividades, o ora custodiado assumiu postura agressiva perante os agentes da lei, desferindo uma garrafada em policial militar (vis corporalis). Tal excede sobremaneira a reprovabilidade que naturalmente deflui dos delitos supramencionados.

Mais além, compulsando-se os antecedentes do custodiado,
constata-se que está a responder outro feito, por crimes dispostos na Lei de Lavagem de Capitais e de Organizações Criminosas (autos de nº 1008075-10.2023.8.11.0006)
, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, donde infere-se a sua reiteração delitiva.

De fato, se de um lado mostra-se inadmissível a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso na dosimetria da pena de um condenado, tal não se dá em relação à análise para fins de segregação cautelar. A razão é evidente: não se pretende aqui qualquer juízo antecipatório de culpa, mas sim um juízo de periculosidade que demonstre necessário, para fins de cautela, o afastamento do réu do convívio social. Nesta lógica, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Lado outro, faz-se necessário acautelar a ordem econômica diante dos fatos contidos no bojo dos autos. Assim se conclui tendo em vista que, para além de — conforme já mencionado —
o custodiado responder a feito diverso envolvendo delitos da Lei de Lavagem de Capitais, ter sido encontrado em posse de inúmeros cheques e cartões de crédito em nome de terceiros, totalizando o montante aproximado de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais)
.

Dessarte, há indícios de empreitada ilícita na esfera econômica, a ensejar resposta estatal apta a salvaguardar tal bem jurídico. Como registra Edilson Mougenot Bonfim: (...).

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é
necessária para apaziguar a ordem pública e econômica
, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, servindo,
acima de tudo, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do representado, máxime atento à sua evidente propensão ao crime
. Nesta perspectiva: (...).

Conforme pontuado acima, caso permaneça em liberdade, é certo que o flagrado irá reiterar seu proceder delitivo, razão pela qual a sua presunção de inocência deve ceder lugar para a prisão cautelar. Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: (...).

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JULIANO DOS REIS NEIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No caso
sub examine
, a segregação cautelar foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica, sobretudo para evitar a reiteração na prática delitiva em razão dos registros criminais que o paciente ostenta.

Conforme o
decisum
,
Juliano
tem em seu desfavor a AP nº 1008075-10.2023.8.11.0006, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de lavagem de capital e organização criminosa.

Contudo, consoante esclareci no deferimento do pedido liminar, ao analisar a violação das cautelares impostas no referido feito, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres concluiu que
não
houve descumprimento das medidas outrora fixadas em desfavor do acusado, em decisão assim exarada:

“
A prisão cautelar deve ser considerada exceção, vez que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. Portanto, tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do art. 312 do Código de Processo Penal.

Vislumbra-se que no dia 03/10/2023, ID 130735750, foi concedida liberdade provisória ao investigado JULIANO DOS REIS NEIVA, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas a de "registrar formalmente as negociações futuras em relação à atividade laboral de compra e venda de veículos, mantendo escrituração contábil conforme exigido pela Lei e perante os órgãos respectivos, principalmente à Receita Federal", e "a proibição de contato e de celebração de transações comerciais com os demais investigados, ainda que por interposta pessoa".

Entretanto, conforme noticiado pelo Ministério Público e juntada de ID 136375709, JULIANO foi autuado em flagrante no dia 13/12/2023 pela prática dos delitos tipificados no art. 329 e 330 do CPP (PJE autos 1001583-03.2023.8.11.0038), sendo localizado em seu poder diversos cheques e cartões de crédito em nome de terceiros, totalizando o montante aproximado de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais), sendo que dois cheques estavam em nome dos corréus GILMAR FIRMINO DOS SANTOS (R$ 6.000,00) e RONISSON VALADÃO BICALHO (R$ 26.000,00), bem como um cartão de crédito Sicredi em nome de sua ex-mulher SABRINA MESQUITA. Diante destes fatos, o Ministério Público pediu a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva do acusado.

A defesa manifestou nos autos no ID 136526947 justificando os fatos ocorridos e pedindo o não acolhimento do pedido do Ministério Público.

Sabe-se que o descumprimento das condições impostas ao réu efetivamente dá ensejo à decretação da prisão preventiva, uma vez que, neste caso, é revogado o benefício outrora concedido, afinal, caso assim não se proceda, perder-se-á efetividade das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente chamadas de condições para concessão da liberdade provisória.

O parágrafo único do art. 312 do CPP assegura a possibilidade de decretação da prisão preventiva em virtude do descumprimento das medidas cautelares, “in verbis”: (...).

Contudo, no caso em comento, a análise detida das folhas de cheque apreendidas demonstra que são, em sua maioria, talonários antigos, anteriores às medidas cautelares diversas da prisão. Os cheques contemporâneos ou posteriores à decisão são emitidos por terceiros não investigados nos autos.

Apenas um dos cheques poderia, em tese, constituir descumprimento da medida cautelar: o cheque no valor de R$ 26.000,00, do Banco Sicredi, emitido em 22/11/2023 por RONISSON VALADÃO BICALHO; contudo, tal cheque foi emitido ao portador e cruzado, de forma que não constitui fato grave o suficiente para decretação da prisão preventiva.

Entretanto, diante de todos os fatos narrados no APF 1001583-03.2023.8.11.0038, entendo necessário recrudescer as medidas cautelares já impostas, na forma do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para INDEFERIR o pedido de prisão preventiva do acusado
JULIANO DOS REIS NEIVA
e, com fulcro no art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, acrescentar as seguintes medidas cautelares diversas da prisão àquelas já deferidas anteriormente:

1 - Comparecer a todos os atos do processo;

2 - Manter endereço e telefone devidamente atualizado;

3 - Registrar formalmente as negociações futuras em relação à atividade laboral de compra e venda

de veículos, mantendo escrituração contábil conforme exigido pela Lei e perante os órgãos

respectivos, principalmente à Receita Federal;

4- Proibição de contato e de celebração de transações comerciais com os demais investigados, ainda que por interposta pessoa;

5- Suspensão da posse e porte de arma de fogo enquanto durar o processo, devendo os acusados, no prazo de 10 (dez) dias, entregar eventual armamento, munições e autorizações ou certificados à Polícia Federal e/ou Exército Brasileiro, devendo ainda ser expedido ofício à Polícia Federal e ao Exército Brasileiro para ciência e providências para a suspensão do direito e recolhimento de armas de fogo e munições;

6- Comparecimento mensal ao Fórum da Comarca onde residem, pelo prazo de 12 meses, para justificar suas atividades.

7- Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 06h (novo). 8- Monitoramento eletrônico para fiscalização do item 7 (novo).

Expeça-se ofício à unidade prisional onde está segregado o acusado para ciência e instalação da tornozeleira eletrônica por ocasião de sua eventual soltura no outro processo
”.

Portanto, considerando que neste
writ
se analisa a manutenção da segregação, imposta a delitos de menor potencial ofensivo (
resistência e desobediência
), os quais sequer preenchem o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, constato a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Juliano dos Reis Neiva

para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem e; c) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024